Tribunal: TJSP
Processo: 1014554-45.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
REDUÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DE READAPTAÇÃO DO SERVIDOR – Pretensão de reestabelecimento do grau máximo ao adicional de insalubridade – Impossibilidade – Modificação das atividades exercidas pelo servidor com a readaptação – Servidor que agora não tem contato com presos – Adicional de insalubridade se relaciona ao local de exercício, bem como atividade exercida pelo servidor –

Ementa:
REDUÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DE READAPTAÇÃO DO SERVIDOR – Pretensão de reestabelecimento do grau máximo ao adicional de insalubridade – Impossibilidade – Modificação das atividades exercidas pelo servidor com a readaptação – Servidor que agora não tem contato com presos – Adicional de insalubridade se relaciona ao local de exercício, bem como atividade exercida pelo servidor – Laudo pericial realizado pelo DPME que constatou a insalubridade em grau mínimo – No mesmo sentido o laudo pericial realizado pelo Perito do Juízo – Sentença mantida – Apelo desprovido.